Tribunal: TJDFT
Processo: 0748302-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748302-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Os autos vieram à minha conclusão na qualidade de relator em substituição, em virtude da superveniência das férias do relator originário. A agravante formula pedido incidental de tutela cautelar de urgência, noticiando que houve superveniente determinação pelo juízo de origem de realização de leilão do imóvel penhorado nos autos da execução, com designação de hasta para os dias 23 e 26 de fevereiro. O pedido, no entanto, encontra-se prejudicado, tendo em vista o despacho proferido pelo juízo em 19/2/2021 (ID 83975552 – Processo n. 0039409-48.1999.8.07.0001), cancelando a hasta pública devido ao exíguo prazo para publicação do edital. Nada a prover, portanto. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 13:45:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator